Tribunal: STF
Processo: ARE 1465350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Ação declaratória. ICMS. Princípio da não-cumulatividade. Aproveitamento de créditos. Empresa que atua no ramo do transporte rodoviário de cargas. Pretenso aproveitamento de créditos de ICMS oriundos da aquisição de materiais destinados à manutenção e reparos dos veículos utilizados na prestação do serviço. Consequente pedido do reconhecimento do direito a não recolher o diferencial de alíquota do ICMS quando da aquisição interestadual desses materiais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.



    1. Objeção. Nulidade da r. sentença de primeiro grau por vício de fundamentação. Não ocorrência. Sentença de primeiro grau que, aopronunciar a procedência dos pedidos veiculados na ação se mostra fundamentada de maneira suficiente e clara. Objeção repelida.



    2. Mérito. ICMS. Primado da não-cumulatividade. Artigo 155, § 2º, inciso I, da Lei Maior. Aproveitamento de créditos de ICMS. Empresa que atua no ramo do transporte rodoviário de cargas. Pretenso aproveitamento de créditos de ICMS oriundos da aquisição de materiais destinados à manutenção e reparos dos veículos utilizados na prestação do serviço. Admissibilidade. Prova técnica produzida que faz emergir que os materiais se consomem no curso da prestação dos serviços de transporte, estando intimamente ligados à atividade fim. Hipótese que se enquadra nos termos da Decisão Normativa CAT nº 01, de 25.04.2001. 2.1. Recuperação dos créditos pretéritos que deve se dar por meio de escrituração fiscal no livro registro de entradas,sendo cabível, no caso, a atualização dos valores, pela taxa SELIC, desde quando poderiam ser escriturados até a efetiva escrituração.



    3. Pretensão de extensão da lista de insumos que geramdireito a crédito do ICMS descabida, sob pena de prolação de vedado julgado genérico e com caráter normativo, não se olvidando, nesse trilho, que nos termos dos artigos 322 e 324 da lei adjetiva de 2015, o pedido deve ser certo e determinado, não se encaixando na hipótese em epígrafe a regra de exceção que permite a formulação de pedido genérico.



    4.Diferencial de alíquota do ICMS. Recolhimento que era realizado pela empresa autora nos termos do artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, alínea 'a', da Constituição Federal e artigo 2º, inciso VI, do RICMS/00, conquanto os materiais eram classificados juridicamente como bens de uso e consumo. Mercadorias que, doravante, são tidas como insumos, fato este que exime o recolhimento do DIFAL-ICMS.



    5. Honorários advocatícios. Fixação correta em percentual a incidir sobre o valor dado à causa, conquanto inestimável o proveitoeconômico. Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no inciso III, do §4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015.



    6. Sentença minimamente reformada, majorados os honorários de sucumbência. Recurso da autora provido emparte e apelo do ESTADO DE SÃOPAULO não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente